Tribunal: TJDFT
Processo: 0749410-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento do delito, bem como a reiteração delitiva, já que preso recentemente pela mesma infração, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP.
3. Ordem denegada.